Tribunal: TJSP
Processo: 1012604-52.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais – Transporte Ferroviário – "Ação de indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de elementos probatórios que permitam concluir pela responsabilização da empresa transportadora pelo acidente apontado na inicial – Adoção da

Ementa:
RECURSO – Apelação – Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais – Transporte Ferroviário – "Ação de indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de elementos probatórios que permitam concluir pela responsabilização da empresa transportadora pelo acidente apontado na inicial – Adoção da responsabilidade objetiva que não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do prestador de serviços e o dano sofrido pela vítima – Irmã da apelante que estava alcoolizada, se desequilibrou e caiu após ter descido do vagão do trem – Circunstância que configura culpa exclusiva da vítima – Falha na prestação do serviço não configurada – Danos morais e materiais não demonstrados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012604-52.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIVACI
NUNES DE OLIVEIRA LUIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40183
APELAÇÃO CÍVEL No 1012604-52.2019.8.26.0020
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : MARIO MASSANORI FUJITA
APELANTE: DIVACI NUNES DE OLIVEIRA LUIZ
APELADA:
CPTM
-
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Responsabilidade Civil – Danos
morais e materiais – Transporte Ferroviário – “Ação de
indenização por danos materiais e morais” – Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda –
Inadmissibilidade – Inexistência de elementos probatórios
que permitam concluir pela responsabilização da empresa
transportadora pelo acidente apontado na inicial – Adoção
da responsabilidade objetiva que não prescinde da
demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do
prestador de serviços e o dano sofrido pela vítima – Irmã da
apelante que estava alcoolizada, se desequilibrou e caiu
após ter descido do vagão do trem – Circunstância que
configura culpa exclusiva da vítima – Falha na prestação do
serviço não configurada – Danos morais e materiais não
demonstrados
–
Sentença
mantida
–
Honorários
advocatícios majorados – Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos materiais e
morais” julgada improcedente pela r. sentença de fls. 308/310, cujo relatório se
adota.
O recurso de embargos de declaração apresentado pela
ora apelante em fls. 313/314, foi rejeitado pela r. decisão de fls. 315.
A apelação é de DIVACI NUNES DE OLIVEIRA LUIZ (fls.
318/332).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma, porque sua irmã não teve
nenhum comportamento apto a afastar a responsabilidade objetiva da apelada.
Aduz que é possível observar que no presente caso estão
presentes os elementos da responsabilidade civil e que como a apelada é
concessionária de serviço público, pertencente à Administração Pública
indireta estadual, deve ser aplicado o disposto no artigo 37, §6o da
Constituição Federal, devendo ser submetida aos mesmos critérios de
responsabilização que se aplica aos entes públicos.
Afirma que diante das disposições do Código de Defesa do
Consumidor o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos
consumidores e que se considera serviço defeituoso aquele que não fornece a
segurança esperada pelo consumidor, considerando o modo do seu
fornecimento, o resultado e o risco esperado quando do seu fornecimento.
Sustenta que o fornecedor se exime de sua
responsabilidade apenas quando comprovar a inexistência de defeito na
prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro, mas
que no caso de contrato de transporte, ainda que se configure fato de terceiro
a apelada não poderá se eximir de sua responsabilidade, assegurado o seu
direito à ação regressiva.
Diz que no caso dos autos é evidente a falha na prestação
de serviço da apelada que não proporcionou a segurança adequada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
consumidora que faleceu em decorrência de um acidente ocorrido nas
dependências da apelada.
Destaca que a vítima que se tratava de pessoa idosa e
debilitada não recebeu nenhum tipo de auxílio ou atenção, fato que poderia ter
evitado a ocorrência do acidente.
Defende que não há nenhuma regra proibindo pessoas
alcoolizadas de utilizar os serviços prestados pela ré e que a apelada deve
fornecer toda segurança para passageiros nessas condições.
Argumenta que a vítima em nenhum momento deu causa
ao evento danoso, agindo de forma normal, não fazendo nada imprevisível ou
extraordinário que não pudesse ser evitado pela ré com a utilização de
mecanismos básicos de segurança.
Afirma que resta claro que o vão existente entre o trem e a
plataforma foi o fator determinante para a ocorrência do acidente, somado ao
fato de não ter nenhum funcionário da apelante na plataforma, fatos que
demonstram a grave falha da apelada na prestação de seu serviço.
Aduz que a vítima foi arrastada pelo trem e arremessada
em outra via férrea e que a causa da morte, de acordo com o laudo pericial
necroscópico, foi traumatismo crâniencefálico provocado por agente contundente.
Por fim, alega que a responsabilidade civil deve ser aferida
independente do processamento da investigação criminal, devendo a presente
ação prosseguir independentemente.
Requer que o recurso seja provido, com a consequente
reforma da r. sentença a fim de julgar a ação procedente.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 340/353).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 357/358). A
apelante informou sua oposição ao julgamento virtual do recurso em fls. 360.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação da apelada, conforme certidão
de fls. 361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
porque a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 119).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação de indenização por danos materiais e
morais” ajuizada por Divaci Nunes de Oliveira Luiz em face de Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, sob a alegação de que sua irmã
faleceu em decorrência de acidente sofrido nas dependências da ré e que por
tal motivo faz jus ao recebimento de indenização por danos morais e materiais.
Houve contestação (fls. 124/140), com a juntada de
documentos, e réplica (fls. 285/295).
Adveio a r. sentença de fls. 308/310 que julgou
improcedente a demanda. Diante da sucumbência a autora foi condenada a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade deferida.
Daí a irresignação da autora, que não comporta
provimento.
Inicialmente, cabe consignar que não há controvérsia
quanto à ocorrência do acidente e nem que a vítima tenha suportado lesões
graves que a levou a óbito, conforme certidão em fls. 28.
Todavia, não se verifica hipótese de indenização pelos
danos alegados na inicial.
Nos termos dos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal,
734 do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa de
transporte responde objetivamente pelos danos causados a seus passageiros.
Ocorre que a adoção da responsabilidade objetiva não
prescinde da demonstração do dano alegado e do nexo de causalidade entre a
conduta do prestador de serviços e o dano sofrido.
No caso “sub judice”, do conjunto probatório, não se
vislumbra falha do serviço de transporte, de modo que não há como imputar à
ré condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Isso porque como bem consignou o magistrado de primeiro
grau, conforme o relatório de fls. 178/203 a vítima após desembarcar do trem,
se desequilibrou e caiu, vindo a bater com as costas com o trem já em
movimento, quando foi arrastada para a via férrea. Pelas imagens
apresentadas do momento do acidente verifica-se que a vítima não teve
dificuldade em sair do vagão do trem, sendo irrelevante o tamanho do vão
entre o trem e a plataforma.
Além disso, de acordo com o laudo necroscópico (fls.
89/92) se constatou a presença de álcool etílico no corpo da vítima, em
quantidade suficiente para alterar suas condições psicomotoras.
Assim, consignado considerando que a vítima se
desequilibrou e caiu sozinha, após ter desembarcado do trem, e que a causa
do óbito foi a batida que a vítima sofreu na cabeça em decorrência da queda,
nota-se que não restou comprovada a existência de nexo causal entre falha na
prestação do serviço da apelada e o falecimento da vítima.
No caso dos autos, em verdade, restou comprovada a
ocorrência de excludente de responsabilidade consistente em culpa exclusiva
da vítima.
Ademais, diante da pronta prestação de socorro à vítima,
que foi levada ao Hospital das Clínicas, se observa que não houve falha na
prestação de serviço da apelada estando escorreita a r. sentença ao julgar
improcedente a demanda.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ferrovia. Vítima que foi
colhida por composição ferroviária. Evento que não foi causado por omissão
da ré em dotar a ferrovia de equipamentos de segurança adequados, mas por
conduta da própria vítima. Elementos dos autos que comprovam que a vítima
estava embriagada e transitava em local não destinado a pedestre.
Responsabilidade da ré não caracterizada. Ação improcedente. Recurso não
provido”. (AP no 1012552-61.2016.8.26.0020; Relator Des. Antonio Carlos
Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público TJSP; J. 04/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
“Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Cônjuge da
autora falecido em atropelamento por trem da CPTM. Cerceamento de defesa
inexistente. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Vítima
transpôs muro que cercava área de acesso proibido, destinada à circulação de
trens, sob efeito de álcool e entorpecente. Não caracterizados nem ato ilícito
nem nexo causal que ensejem pagamento de indenização. Sentença mantida.
Recurso desprovido”. (AP no 1116328-60.2018.8.26.0100; Relator Des. Fernão
Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público TJSP; J.
19/06/2020).
“APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ATROPELAMENTO OCORRIDO NA VIA FÉRREA CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA
OCORRÊNCIA
PROVA COLIGIDA AOS AUTOS SEGURA EM
AFIRMAR A IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA, QUE SOB A INFLUÊNCIA DE
ÁLCOOL TERIA PERMANECIDO E CAMINHADO PARALELAMENTE A
LINHA
FÉRREA
-
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
CARACTERIZADA
Apesar de ser dever das empresas que exploram
atividade de transporte ferroviário tomar as cautelas necessárias e
indispensáveis a evitar a ocorrência de acidentes, no caso, restou
demonstrado que a vítima se deslocou em estado de embriaguez em local
inapropriado para pedestres, sendo certo que havia passarela de pedestres
que permitiam travessia em segurança, além de muros e grades no entorno da
via
férrea

CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
CONFIGURADA

REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA RECONHECIDA NO RESP
1.210.064 REPARAÇÃO INDEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO”. (AP no 1056426-21.2014.8.26.0100; Relator Des. Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 19/08/2019).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor MARIO MASSANORI
FUJITA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida em favor da apelante (fls. 119).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica